Tribunal: TJSP
Processo: 2104929-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimentos do serviço de "home care". Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela antecipada não preenchidos. Necessidade de efetivação do contraditório e da instrução processual. Relatório médico genérico e sem indicação expressa da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimentos do serviço de "home care". Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela antecipada não preenchidos. Necessidade de efetivação do contraditório e da instrução processual. Relatório médico genérico e sem indicação expressa da necessidade do tratamento médico na modalidade "home care". Decisão mantida. Agravo não provido.